Tribunal: TCU
Processo: 043.426/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SecexTrabalho (peça 11) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 13) nestes autos, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas de Daniel Brito Andrade, Tadeu Maciel Silva Filho, Flávio Augusto Santos de Goes e Luiz Diego Vieira Lopes, dando-lhes quitação plena; b) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas de Arício Resende Silva, dando-lhe quitação; c) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe (Crea-SE) sobre as seguintes falhas verificadas na presente prestação de contas: c.1) falta de informações no Rol de Responsáveis, a exemplo da identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, datas de publicação de tais atos no Diário Oficial da União, ou em documento de divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico constitui descumprimento do art. 11 da IN TCU 63/2010; c.2) falta de definição de limites e critérios pelas Câmaras Especializadas quanto ao controle de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) registradas em decorrência da ausência de controle dos registros de ART, ocasionando descumprimento ao item 3 do Manual de Procedimentos Operacionais para Aplicação da Resolução no 1.025 Confea, de 30 de outubro de 2009; c.3) cláusula restritiva à competitividade no Edital da Tomada de Preços 4/2017, no item 10.4.1 que exigiu "... prova de ter a empresa capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor orçado pelo CREA/SE, registrado e totalmente integralizado até a data de entrega dos envelopes" , em contrário ao entendimento já firmado pelo TCU, de ser irregular exigência de capital social mínimo integralizado como condição para participar de licitação, como pode ser verificado nos Acórdãos do Tribunal de Contas da União 5.620/2016 - 1a Câmara, 5.372/2012 - 2a Câmara, 808/2003 - Plenário e 381/1998 - Plenário; c.4) cláusula restritiva à competitividade no Edital da Tomada de Preços 4/2017, no item 10.4.2, que exigiu Índices de Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG) maior ou igual 1,50 e Índice de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 0,25, exigência que não considerou a Lei 8.666/1993 que dispõe sobre a necessidade de serem dadas as justificativas para a escolha de tais índices e dos seus valores para qualificação econômico-financeira, a par de vedar, no § 5o do art. 31, "... a exigência de índices e valores não usualmente adotadas para a correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação." ; c.5) cláusula restritiva à competitividade no Edital da Tomada de Preços 4/2017, no item 10.5.1 (comprovação da qualidade técnica do licitante) que, ao exigir de empresa sediada em outro Estado apresentação de registro com visto do Estado de Sergipe com validade na data de abertura dos envelopes, não observou jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1.176/2016, 2.239/2012, 1.328/2010 e 772/2009, todos do Plenário) no sentido de que a referida exigência deve ser satisfeita apenas pela empresa vencedora da licitação, no momento da contratação, e não, na etapa de qualificação técnica; c.6) contratação direta por meio de Inexigibilidade de Licitação 02/2017, no valor de R$ 76.000,00, sem que estivessem configuradas a singularidade do objeto e a inviabilidade da competição, para enquadramento no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993; e c.7) utilização de pregão presencial em vez de pregão eletrônico, como ocorreu nos dezenove processos realizados durante o exercício de 2017, que resultaram em contratações, o que descumpre o Decreto 5.450/2005, cujo art. 4o estabelece a obrigatoriedade de utilização da modalidade pregão e, também, conforme o § 1o, preferência pela utilização da modalidade pregão eletrônico, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, devidamente justificada pela autoridade competente; d) dar ciência ao Crea-SE que: d.1) por força do art. 11, inciso I, alínea "a-1" do Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe - CREA-SE, por ser órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais - SISG, deve tornar disponível, em meio eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br, a íntegra de edital de pregão, independentemente do valor estimado; e d.2) é necessário introduzir nas rotinas de licitação da entidade os passos necessários para que os limites para classificação das licitações segundo as modalidades sejam corretamente observados; e) informar ao Crea-SE que as providências adotadas para atender às recomendações do Relatório de Auditoria Anual de Contas Exercício 2017 da Controladoria-Geral da União deverão constar do próximo relatório de gestão; f) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução da SecexTrabalho (peça 11) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 13), ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe. 1. Processo TC- Processo 043.426/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aricio Resende Silva (XXX.013.135-XX); Daniel Brito Andrade (XXX.406.485-XX); Flavio Augusto Santos de Goes (XXX.521.725-XX); Luiz Diego Vieira Lopes (XXX.328.105-XX); Tadeu Maciel Silva Filho (XXX.423.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há.